Tribunal: STF
Processo: ADI 5690
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 4º, § 1º, da Lei nº 14.983 do Estado do Rio Grande do Sul, de 16 de janeiro de 2017. Extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH). Autarquia estadual. Ausência de obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Fundamentação suficiente. Questões amplamente debatidas. Impossibilidade de rediscussão de temas já debatidos em julgamento de mérito. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Acórdão em que se decidiu pela constitucionalidade de norma estadual que, no contexto da extinção de autarquia estadual, determinou a rescisão dos contratos dos empregados não estabilizados constitucional, legal ou judicialmente, reconhecendo-se a inaplicabilidade do art. 169, caput e parágrafos, da Constituição Federal à hipótese, visto que tais rescisões se deram num cenário de extinção de entidade por força de reestruturação administrativa.



    2. No julgado embargado, afirmou-se a submissão dos atuais agentes administrativos da entidade autárquica às regras trabalhistas (CLT), razão pela qual não teriam esses agentes aptidão de adquirir a estabilidade defendida pelo autor, ora embargante, o qual tão somente reitera as alegações trazidas na petição inicial. As ponderações lançadas pelo embargante traduzem, em rigor, mero inconformismo com a decisão proferida com vistas a provocar a rediscussão do que já foi decidido. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido.



    3. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado à reforma da decisão recorrida, não sendo possível atribuir a ele efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido vão os seguintes julgados da Corte: AI nº 855.810-RG-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/13; ADI nº 3.819-ED, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/10.



    4. Embargos de declaração rejeitados.